Tribunal: TJDFT
Processo: 0038240-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se os apelantes indicaram as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada.
2. A ausência de intimação da Defensoria Pública para a especificação de provas não constitui cerceamento de defesa quando não há prejuízo e a matéria é eminentemente de direito.
3. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No caso, a Terracap demonstrou a propriedade sobre o imóvel e a ocupação irregular do bem.
4. Os bens públicos são insuscetíveis de posse, razão pela qual a sua ocupação por terceiros é sempre precária, caracterizando mera detenção.
5. Apelação conhecida e não provida.